Tribunal: TJDFT
Processo: 0700631-96.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700631-96.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PAULA GARCIA DE ARAUJO DECISÃO ID 16869806. Reconhecido que o presente recurso foi distribuído em triplicidade com os recursos 0700630-14.2020 e 0700632-81, determino o cancelamento da distribuição mediante compensação. Intimem-se. Brasília - DF, 07 de julho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator